Tribunal: TJDFT
Processo: 0776228-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir a metade da quantia de R$ 19.987,00, perfazendo o montante de R$ 9.993,50.
2. Nas razões recursais, a parte autora sustenta falha na prestação de serviço da instituição bancária, diante do vazamento de dados e pelas operações bancárias destoantes de seu perfil de consumo. Salienta que não realizou nenhuma transferência ou Pix para terceiros. Afirma também que não disponibilizou qualquer senha ou código de acesso, nem instalou nenhum aplicativo em seu celular. Assevera que a conta de destino dos valores é do próprio banco réu, o que demonstra vulnerabilidade em seu sistema de segurança. Requer a condenação do réu na restituição integral e a responsabilização por danos morais.
3. O fato relevante. Na origem, a parte autora relata que possui conta corrente com o banco réu. Que na data de 07/06/2024 um suposto gerente do banco entrou em contato pedindo que confirmasse a realização de um Pix no valor de R$ 3.500,00. Como ela negou, transferiram a ligação para aérea de segurança e solicitaram que realizasse alguns procedimentos pelo celular. Que realizou os procedimentos, seguindo as orientações, porém foi surpreendida com a formatação e bloqueio do seu celular por terceiros desconhecidos. Diante disso, foi presencialmente na agência e constatou o golpe. Foram realizadas duas transferências para contas do BRB e um empréstimo em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade das partes no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista que se enquadram na definição de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o.
6. Dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. O caso se amolda ao golpe praticado via telefone comumente conhecido como da “Falsa Central de Atendimento”, no qual estelionatários entram em contato com a vítima e passando-se por funcionários do banco, instruem a realizar procedimentos bancários de segurança.
9. Pelo que se tem dos autos, a parte autora relata em sua petição inicial que de boa-fé seguiu as orientações do suposto funcionário do banco. Assim, depreende-se que em decorrência de sua atuação, contribuiu para a possibilidade da fraude. A autora agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco sem confirmar a sua autenticidade, realizando procedimentos bancários, sendo vítima de golpe. Salienta-se que a autora é pessoa considerada dentro do padrão do “homem médio”, a quem se exige uma postura razoavelmente diligente diante de tais situações, porém no presente caso não observou o seu dever de cautela.
10. No entanto, constata-se também que o banco falhou na prestação dos serviços, pois violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos efetivos e capazes de impedir todas e quaisquer transações que destoem do perfil da consumidora. Ainda, depreende-se que a parte autora foi vítima de fraude praticada por estelionatários, facilitado pelo vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados. É de responsabilidade dos bancos o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectarem e bloquearem movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. Em face da omissão da instituição financeira em relação à operação bancária, adequado que responda pela metade do prejuízo suportado pela autora.
11. Assim, as evidências indicam que ambas as partes concorreram para a ocorrência do evento danoso, em culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311 e Acórdão 1640983.
12. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
13. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela contribuição da autora aos danos suportados. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica concorreu com o desconforto ocorrido. Ademais, não há comprovação de que a autora foi exposta a situação externa vexatória suficiente a demonstrar ofensa a atributos da personalidade ou negativação de seu nome.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3 e 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, 2a Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012; TJDFT, Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1640983, 0735804-81.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 23/12/2022 e Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.